Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos etc. Diante do manifestado pelo exequente acerca do pagamento integral do débito exequendo afeto ao executado Júlio Ferreira da Silva, o aduzido enseja a liberação do obrigado. Aduzidas essas reflexões e diante da quitação oferecida, extingo a execução com relação ao aludido executado - Júlio Ferreira da Silva -, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a quitação promovida. Custas do executivo pelo executado, observado o que lhe cabe no rateio dos emolumentos. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas afetas a aludido excutido, proceda a Secretaria as anotações cabíveis de forma a ser excluído da relação processual. Na sequência, tornem os autos conclusos para exame do derradeiro pedido do Distrito Federal[1], via do qual demandara a realização de pesquisa via sistema Sisbajud destinada à localização de bens de titularidade da executada Francisca Gomes Cordeiro. I. Brasília-DF, 10/11/2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27905249 - Petição